Tribunal: TJES
Processo: 5000281-32.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-32.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1150508
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que deve haver a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;

d)
que a prática é abusiva;
e)
que a má-fé está configurada;
f)
que decisões diferentes para casos iguais enseja insegurança jurídica;
g)
que o
quantum
a título de danos morais deve majorado.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID
1150376
).

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a ausência de contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário em dobro, bem como a majoração da indenização a título de danos morais.

É fato incontroverso que houve desconto no benefício previdenciário do recorrente por um débito que não foi contratado por ele, isto porque a recorrida não desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo.

E, em razão do recorrente não se desincumbir de tal ônus, seja porque não há qualquer espécie de proposta ou contrato, não demonstrando o vínculo entre as partes, não comprovou a relação contratual e como consequência a impossibilidade de exigir o débito objeto da cobrança.

Ademais, o recorrente é pessoa idosa e iletrada, conforme se observa nos documentos colacionados (ID
1150376
).

Assim, do
que se observa nos autos, é que o recorrente, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência da parte recorrida, o recorrente foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrido, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrida, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica entre as partes e estando comprovados os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, mas de forma simples, conforme sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, pois não houve a identificação de má-fé por parte do recorrido.

Por fim, em relação aos danos morais, observa-se que o Juízo
a quo
ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença em R$2.000,00 (dois mil reais), observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE CONTRATADO PELO AUTOR.
DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
(NATUREZA ALIMENTAR)
. CONTRATO Nº 317580464. DESCONTOS MENSAIS NO VALOR DE R$207,03 (DUZENTOS E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS).
PESSOA IDOSA E ILETRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOI CONTRATADO PELO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA DE R$1.656,24 (MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.